Tribunal: TJMT
Processo: 1039204-19.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039204-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALMIR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 283.923.101-87 (RECORRENTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1039204-19.2021.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

WALMIR FERREIRA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

BANCO DO BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/06/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – DEPÓSITO EM CONTA ERRADA – CULPA CONCORRENTE DO AUTOR E DO BANCO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – BANCO NÃO DEVOLVEU POR CAUTELA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado o erro do autor, porém, com erro também do banco recorrido, o valor depositado deve ser devolvido, para evitar o dano material, porém, sem se convolar em dano moral passível de indenização, pela culpa concorrente e ainda por não ficar devidamente demonstrada sequer a tentativa de solução na via administrativa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelo autor WALMIR FERREIRA DE OLIVEIRA, contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos iniciais, pugnando pela devolução do valor que ele mesmo depositou de forma equivocada para terceiros ao deixar de digitar o último digito de sua conta poupança e ainda indenização por danos morais, imputando falha do banco por não ter diligenciado para que fosse feito o estorno do valor depositado pelo Autor.

Em sede de contrarrazões o Banco pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O autor narra que por erro do teclado do caixa eletrônico, não digitou o último digito de sua conta poupança, que era destinatária do valor de R$ 5.000,00 valor que estava inicialmente em sua conta corrente, e que, imediatamente procurou atendimento do banco recorrido e teriam lhe informado acerca da impossibilidade de estorno, que somente poderia ser feito pelo terceiro que recebeu a transferência e que nada poderiam fazer.

Pois bem, na própria contestação, o Banco junta registros de três atendimentos feitos pelos seus prepostos ao Autor, sendo que em um deles inclusive consta que a conta que recebeu a transferência é conta antiga (mais de 20 anos), bloqueada e com dados cadastrais desatualizados.

Outro ponto que vem ao socorro do autor, é que, todos os atendimentos (juntados inclusive pelo Banco) e ainda o Boletim de Ocorrência foram feitos no mesmo dia em horários seguidos, o que não deixa dúvidas sobre as alegações do Autor na inicial.

Considerando a informação a favor do autor, conduz ao ponto de dar ao autor pelo menos o direito de reaver os valores depositados de forma errada, com a culpa concorrente neste ponto, tanto dele quanto do banco, sob pena de prejuízos serem instalados contra o mesmo.

Então com tais considerações, a devolução dos valores se faz imperiosa.

Em relação ao dano moral, entendo que, no caso, houve grande erro por parte do próprio autor em digitar ele mesmo o número da agência errada, contribuindo sobremaneira, de onde deveria ter tido mais atenção ao finalizar a operação.

Ou seja, existe erro de ambos os lados, de onde, entendo que um compensa o outro, de onde, por tais pontos, compreendo o dissabor, porém, insuficientes a serem guindados ao patamar de violação moral passível de indenização.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para condenar o banco recorrido à devolução dos valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados pelo INPC a partir da data do depósito errôneo e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até o efetivo pagamento.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2022